Tribunal: TJBA
Processo: 8031197-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031197-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON MATTEDI

Advogado(s)
:
EDER JOAO DA SILVA MENEZES

AGRAVADO: NENIVIA DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
NENIVIA DE JESUS PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO. DECISÃO QUE INTIMA A PARTE PARA MANIFESTAR INTERESSE NA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DOS BENS. ART. 852 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DOCUMENTO SUPERVENIENTE REVELA ALIENAÇÃO IRREGULAR, SEM SUPRIR O VÍCIO FORMAL. RECURSO PROVIDO.

1.

A alienação antecipada prevista no art. 852 do CPC é medida excepcional, própria da execução e condicionada à penhora.

2.

Em sede de sequestro, medida de natureza conservativa, exige-se contraditório, requerimento e prova de risco.

3.

A decisão agravada foi proferida de ofício e sem oitiva da parte atingida, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC.

4.

A documentação superveniente demonstra alienação societária em desconformidade com ordem judicial, mas não supre os requisitos legais para expropriação antecipada.

5. Recurso provido para reforma da Decisão agravada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
8031197-45.2025.8.05.0000, em que figura, como agravante
ADILSON MATTEDI
,
e agravada
NENIVIA DE JESUS PEREIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA